Tribunal: STF
Processo: ARE 1418391
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - IMPRESCRITIBILIDADE INAPLICÁVEL - INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL - PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL ENQUANTO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL - ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. 1- O Supremo Tribunal Federal assentou, em regime de repercussão geral, que a imprescritibilidade é exceção no nosso Sistema Constitucional e, portanto, deve ser interpretada restritivamente. Nesse contexto, declarou que os §§ 4º e 5º do artigo 37 da Constituição devem ser lidos conjuntamente, de forma que apenas o ressarcimento decorrente de improbidade é imprescritível. 2- Não há que se falar em dolo. O INSS não prova instauração de inquérito policial ou de ação penal para a averiguação dos fatos, inexistindo prova de fato ilícito. Jurisprudência desta C. Corte. 3- O ajuizamento de execução fiscal não interrompe o prazo prescricional, por se tratar de medida processual inadequada. Precedentes recentes desta C. Corte Regional. 4- Os valores foram pagos no período compreendido entre novembro de 2007 a abril de 2012. A ação de ressarcimento foi ajuizada em 15/03/2017. Ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento com relação aos créditos vencidos até 15/03/2012. 5- Quanto ao período remanescente, a teor de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em regime de repetitividade, não é cabível a devolução de valores pelo segurado exceto se provada a má-fé. 6- No caso concreto, a controvérsia reside na viabilidade do ressarcimento de parcelas de benefício assistencial, considerando que a segurada possuía vínculo de trabalho registrado. 7- Nesse contexto, conclui-se pela existência de erro administrativo na avaliação do caso, pois a irregularidade deveria ter sido verificada quando da renovação do benefício assistencial, a teor do artigo 20 da Lei Federal nº. 8.742/93. 8- E não se pode afirmar que o homem médio perceberia o erro, pois a foi a própria autoridade competente quem manteve o benefício a partir da análise dos fatos e das informações contidas nos sistemas de controle. 9- Apelação desprovida. Pedido de antecipação de tutela deferido” (eDOC 13, p. 33)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Narra-se que se trata de ação movida com o objetivo de pleitear o ressarcimento decorrente de fraude na percepção de benefício previdenciário (eDOC 19 – ID: af159c70, p. 4).



    Sustenta-se que, tendo em vista o caráter ilícito do ato lesivo ao patrimônio público, a ação de ressarcimento seria imprescritível (eDOC 19 – ID: af159c70, p. 5).



    Com base nisso, requer-se que seja reconhecida a imprescritibilidade da pretensão dos autos, com o prosseguimento da ação de ressarcimento dos valores recebidos de forma indevida.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 669.069, paradigma do tema 666 da repercussão geral, assentou-se que são prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil. Confira-se a ementa do julgado:  



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016)  



    O precedente acima teve seu teor complementado pelo julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 852.475, no bojo do qual se delimitou com mais precisão o significado da imprescritibilidade disposta no art. 37, § 5º, do texto constitucional, notadamente quanto à ideia inserida no conceito de “ilícito civil”, para fixar que são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou tratar-se de hipótese de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, sem qualquer análise quanto à possível prática de improbidade administrativa. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso concreto, objetiva-se ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente. Trata-se, portanto, de pretensão prescritível. 



    Os valores foram pagos no período compreendido entre novembro de 2007 a abril de 2012. 



    A decisão administrativa desfavorável foi comunicada à segurada por correspondência cujo AR indica recebimento em 19/07/2012 (fls. 47, ID 79948750). 



    O INSS ajuizou execução fiscal para cobrança de valores, nos autos de nº. 0002857-19.2013.403.6119, julgada extinta sem a resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (fls. 36/37, ID 79948752). 



    A ação de ressarcimento foi ajuizada em 15/03/2017. 



    Ocorreu, portanto, prescrição da pretensão de ressarcimento com relação aos créditos vencidos até 15/03/2012” (eDOC 13, p. 8)  



    Dessa forma, aplica-se ao caso a regra geral definida no julgamento do tema 666, de maneira a reconhecer a possibilidade da incidência do prazo prescricional à espécie. Logo, nesse ponto, o acórdão impugnado não diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de ressarcimento da Fazenda Pública pelos gastos com curso de doutorado realizado no exterior e não concluído. Prescrição. 3. São prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Temas 666 e 897. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1256622 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.2021 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO DE RECURSO MINERAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. TEMA Nº 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido da prescritibilidade da pretensão de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1371558 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 29), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente